Tribunal: TJMT
Processo: 1001584-82.2023.8.11.0039
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001584-82.2023.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fiscalização, Saneamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO. FALTA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. LANÇAMENTO DE EFLUENTES NAS VIAS PÚBLICAS. OMISSÃO E RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. MULTA DIÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Município de São José dos Quatro Marcos/MT contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Civil Pública, condenando o ente municipal à adoção de diversas medidas de fiscalização e saneamento básico no bairro Jardim Canaã, com imposição de multa em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se houve omissão administrativa do Município quanto à fiscalização ambiental e à adoção de medidas adequadas para cessar o lançamento de efluentes em vias públicas;

(ii) se as obrigações impostas pela sentença ultrapassam os limites técnicos e financeiros do Município;
(iii) se a imposição de multa diária revela-se desproporcional ou ilegítima;

(iv) se a responsabilidade ambiental poderia ser atribuída exclusivamente a particulares.

III. Razões de decidir

3. O direito ao meio ambiente equilibrado impõe ao Poder Público o dever constitucional de agir preventivamente, fiscalizar e implementar medidas que assegurem a salubridade urbana e a proteção ambiental (CRFB, arts. 23, VI; 30, V; 225).

4. Restou comprovado nos autos que as ações administrativas do Município foram pontuais e ineficazes, não havendo fiscalização contínua, imposição de sanções administrativas, campanhas educativas ou medidas estruturais para correção das irregularidades.
5. A alegação de limitações orçamentárias não exime o Município de adotar providências mínimas para conter riscos à saúde e ao meio ambiente, devendo a atividade administrativa observar os princípios da eficiência, planejamento e proteção dos direitos fundamentais.

6. A fixação de multa diária, nos termos do art. 537, do CPC, mostra-se medida legítima e necessária à efetividade da decisão judicial, possuindo caráter coercitivo e proporcional diante da natureza da obrigação e da urgência da intervenção.

7. A responsabilidade do ente público subsiste mesmo diante da conduta de particulares, sendo-lhe atribuída a obrigação de fiscalizar, coibir e reprimir o lançamento irregular de efluentes nas vias públicas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O Município responde por omissão administrativa quando, mesmo ciente de danos ambientais decorrentes do lançamento de efluentes em vias públicas, deixa de adotar medidas efetivas de fiscalização, repressão e prevenção.

2. A limitação orçamentária não exime o ente público da adoção de providências mínimas para assegurar a saúde coletiva e a proteção ambiental.

3. A multa coercitiva fixada em sentença é instrumento legítimo para assegurar a efetividade das obrigações de fazer impostas ao Poder Público, quando presentes risco ambiental e violação de direitos fundamentais.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CRFB, arts. 23, VI; 30, V; 225; CPC, art. 537; Lei n. 11.445/2007.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Município de São José dos Quatro Marcos/MT, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de igual denominação, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, ajuizada pelo Recorrido, impondo diversas obrigações de fazer destinadas à regularização das irregularidades apontadas no bairro Jardim Canaã, bem como fixando multa diária em caso de descumprimento (id. 330282876, págs. 01/06).

O Apelante afirma que a decisão merece reforma porque não houve omissão administrativa, sustentando que, por meio do Fiscal de Postura, vem realizando fiscalizações contínuas, emitindo notificações e adotando providências administrativas necessárias à regularização das situações verificadas nas vias públicas.

Alega que os documentos juntados aos autos demonstram a sua atuação efetiva e diligente, afastando a premissa de inércia considerada pelo Juízo singular.

Argumenta que a sentença não observou as limitações orçamentárias e operacionais que regem a atuação da Administração Pública, impondo obrigações que extrapolam a capacidade técnica e financeira do Município.

Sustenta que a fixação de multa diária é inadequada, por atingir diretamente o erário e contrariar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade orçamentária, especialmente porque não houve resistência injustificada ao cumprimento das determinações judiciais.

Defende que a responsabilidade pela irregularidade ambiental não pode ser atribuída exclusivamente ao Município, pois decorre de condutas praticadas por particulares que lançam dejetos em via pública.

Assevera que exerce função fiscalizatória, mas não possui poder de impedir fisicamente o comportamento de cada morador, lembrando que a responsabilidade ambiental é solidária e deve ser repartida entre os agentes que concorrem para o dano ambiental.

Por fim, requer o reconhecimento de que vem cumprindo suas obrigações de fiscalização, a exclusão das multas impostas, a adequação das obrigações de fazer às possibilidades administrativas do Município e o afastamento da imputação de conduta omissiva ou negligente.

O Recorrido apresentou as
contrarrazões ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna por seu desprovimento (id. 330282881, págs. 01/09).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Hélio Fredolino Faust, opinou pelo desprovimento do Apelo (id. 335981889, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o Município de São José dos Quatro Marcos/MT insurge-se contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, ajuizada pelo Recorrido.

Denota-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública, contra a empresa individual D. A. Domingues de Souza-ME, alegando que explora o estabelecimento comercial denominado “Sucão Lanches”, localizado às margens da BR-163, no Município de Matupá/MT, sustentando a ausência de alvarás essenciais ao funcionamento da atividade, como o alvará de localização e funcionamento expedido pelo Município, o alvará da vigilância sanitária e o alvará de prevenção contra incêndio e pânico do Corpo de Bombeiros.

Relatou que, mesmo diante de reiteradas notificações ministeriais, a Requerida deixou de apresentar as autorizações exigidas, tendo a Prefeitura informado que a concessão do alvará municipal depende da prévia autorização do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT –, por se tratar de edificação situada em faixa de domínio da rodovia federal.

Ressaltou, ainda, que o alvará do Corpo de Bombeiros apresentado remonta ao ano de 2009, sendo, portanto, vencido e ineficaz para atestar a segurança atual do local.

Aduziu que o funcionamento do referido estabelecimento coloca em risco a coletividade, por não ter havido fiscalização dos órgãos competentes acerca das condições de segurança e higiene, além de relatar que o local tem histórico de eventos delituosos e permanência de menores em situação de vulnerabilidade.

Pugnou, ao final, pela procedência do pedido, para que seja imposta à Requerida a obrigação de não fazer, consistente na abstenção de abrir o estabelecimento comercial, enquanto não regularizadas todas as exigências legais, cominando-se multa diária em caso de descumprimento.

O Juízo singular
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

1.
CONFIRMAR
a tutela antecipada concedida, tornando definitiva a obrigação do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT de fiscalizar efetivamente, com aplicação de multa aos proprietários das residências localizadas no bairro Jardim Canaã e outros, para imediata cessação da atividade nociva ao meio ambiente, qual seja, o lançamento de água servida nas vias e logradouros públicos, bem como realizar campanhas de conscientização da população envolvida de observância das referidas normas, apresentando relatório completo das medidas adotadas;

2.
CONDENAR
o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT na obrigação de fazer consistente em providenciar a limpeza das fossas sépticas das residências situadas no bairro Jardim Canaã e outros pelo número de vezes que forem necessárias para evitar o vazamento de efluentes na via pública em favor da população de baixa renda, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais);

3.
CONDENAR
o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT na obrigação de fazer consistente em construir fossa séptica, sumidouro ou sistema equivalente de tratamento de esgoto acompanhado de projeto técnico, de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, para população de baixa renda, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de multa diária R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais);” (Sic).

Contra essa decisão,
o Município de São José dos Quatro Marcos
interpôs o
presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia recursal restringe-se a verificar se o ente municipal Recorrente foi, ou não, omisso, com relação
à fiscalização e à adoção de medidas administrativas e materiais necessárias à proteção do meio ambiente e da saúde pública no bairro Jardim Canaã.

Sabe-se que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto no artigo 225, da Constituição da República Federativa do brasil, possui natureza de direito fundamental e impõe ao Poder Público o dever de prevenir danos, fiscalizar condutas potencialmente poluidoras e implementar medidas estruturais destinadas a proteger a qualidade de vida.

Tal dever se articula com a competência comum dos entes federados para a proteção do meio ambiente e combate à poluição (art. 23, VI), assim como com a responsabilidade municipal pela prestação dos serviços de interesse local, que compreendem o saneamento básico e a drenagem de águas urbanas (art. 30, V).

As diretrizes trazidas pela Lei Federal n. 11.445/2007 reforçam essa obrigação, ao estabelecer que os serviços públicos de saneamento básico devem ser prestados com observância aos princípios da universalização, da proteção da saúde, da prevenção de danos ambientais, da segurança sanitária e da continuidade.

Trata-se de regime jurídico que não admite omissões estruturais injustificadas, especialmente quando provocam risco à saúde e comprometem a dignidade da vida urbana.

In casu
, o conjunto documental revela que, apesar da identificação reiterada de lançamento de efluentes diretamente em vias públicas, não houve atuação municipal capaz de cessar as irregularidades.

As notificações expedidas, constantes do caderno processual, mostraram-se isoladas e insuficientes, sem mecanismos de continuidade, acompanhamento técnico ou imposição de sanções administrativas aptas a induzir o cumprimento das normas ambientais.

A inexistência de medidas efetivas de fiscalização, de campanhas educativas e de ações preventivas evidencia falha concreta no exercício do poder de polícia ambiental, que é atribuição irrenunciável do Município.

A omissão estatal, quando afeta direitos fundamentais e compromete a salubridade pública, configura violação direta ao dever constitucional de proteção.

Ademais, a alegação de limitações financeiras e operacionais não afasta a responsabilidade jurídica do ente público Recorrente, uma vez que a atividade administrativa deve ser planejada, priorizada e executada de forma compatível com os direitos fundamentais envolvidos.

O saneamento básico, como sabido, constitui serviço essencial, cujo atendimento mínimo é imposto tanto pela CRFB quanto pela legislação federal, não podendo ser postergado indefinidamente sob justificativas genéricas de insuficiência orçamentária.

A própria Lei de Responsabilidade Fiscal exige planejamento prévio, mas não autoriza inércia estatal diante de risco à saúde da população.

No que tange à fixação de multa coercitiva, entendo que se mostra compatível com o artigo 537, do Código de Processo Civil, que autoriza o Magistrado a empregar meios executivos destinados a assegurar a efetividade das decisões judiciais.

A multa não possui natureza punitiva, mas persuasória, e se revela adequada quando a obrigação envolve a implementação de políticas públicas destinadas a prevenir dano ambiental e resguardar a saúde coletiva. Sua proporcionalidade decorre da magnitude do interesse jurídico tutelado e da urgência das medidas necessárias.

Da mesma forma, não merece acolhimento a tentativa de afastar a responsabilidade municipal, sob o argumento de que a origem imediata da irregularidade decorre de atos de particulares, já que o lançamento de efluentes em via pública é conduta que deve ser, simultaneamente, coibida, fiscalizada e sanada pelo Poder Público.

A responsabilidade administrativa do ente estatal decorre da omissão em impedir, reprimir e prevenir tais práticas, nos termos do dever constitucional de tutela ambiental.

O fato de particulares contribuírem para o dano não exonera o Município Apelante, cuja atuação é indispensável para evitar a continuidade e agravamento das situações lesivas.

Diante desse quadro, verifico que a intervenção judicial, ao determinar o cumprimento de obrigações destinadas à proteção ambiental e sanitária, apenas supre a inércia administrativa e concretiza deveres primários já impostos pela ordem jurídica.

Nessa quadra, é certo que o Magistrado de Primeiro Grau estabeleceu obrigações proporcionais, necessárias e adequadas ao enfrentamento da situação fática evidenciada nos autos, e a adoção das medidas fixadas se revela indispensável para assegurar a proteção de direitos fundamentais coletivos.

Diante disso, impõe-se a manutenção integral do ato sentencial recorrido, pois a atuação jurisdicional recai diretamente sobre a omissão administrativa e visa corrigir situação que afeta a saúde pública, a ordem urbanística e o meio ambiente equilibrado, sem afronta a qualquer limite constitucional.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de São José dos Quatro Marcos, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026